Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006035-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.841.703/0001-66 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS - CPF: 072.030.038-09 (APELANTE), JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 983.303.908-10 (APELANTE), JOSE RICARDO CALERA - CPF: 204.592.608-71 (APELANTE), ALINE FERNANDA PERIN CALERA - CPF: 851.910.351-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
.
, SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ RICARDO CALERA, JOSÉ GERALDO DOS SANTOS e ALINE FERNANDA PERIN CALERA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS
À EXECUÇÃO

–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL
OU PERÍCIA CONTÁBIL -
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO

-

RECURSO DESPROVIDO

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Consoante o artigo 397
,
do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex

re
.

Não há fa
lar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao d
obro
ou ao triplo da média
,
o que não ocorreu no caso em
anál
ise.
(
Pre
cedente do
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
, e
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
e outros
,

tirado contra sentença (ID
208316765
) proferida pelo
Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis
-MT que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em
desfavor de

BANCO DO BRASIL S.A.
,
julgou
im
procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

De forma que, os embargos não encontram fundamento para prosperar, primeiro: porque, o título se reveste de todas as formalidades extrínsecas, constituindo-se em obrigação autônoma; segundo, porque só uma prova evidentíssima do alegado poderia tornar irregular a posse da cártula e não alegações destituídas de veracidade.

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por
TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ RICARDO CALERA, JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS e ALINE FERNANDA PERIN CALERA
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos,
condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado
, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Prossiga-se na execução.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
208316766
),
o
s
apelante
s
apresenta
m

a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

No mérito, os apelantes sustentam os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência de notificação para constituição em mora

Do limite legal dos juros

A parte apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de ID 208316768.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-26922960)
, e
preparo n
ão
recolhido
, em decorrência da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem
, nos termos da certidão de ID
208905672
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA., SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ RICARDO CALERA, JOSÉ GERALDO DOS SANTOS e ALINE FERNANDA PERIN CALERA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo d
a
Primeira Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis-MT que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor

da instituição financeira apelada
,
os
julgou
improcedentes.

A seguir, passo ao exame da
s
preliminar
es
suscitada pelo
s
apelante
s
.

C
erceamento de defesa

Os apelantes sustentam que

pleitearam
a produção de prova pericial contábil na conta corrente dos recorrentes, em decorrência da alta complexidade
dos cálculos, além de prova testemunhal e depoimento pessoal do apelado, porém, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade e julgou antecipadamente a lide.

Desse modo, os recorrentes aduzem que a sentença é nula, uma vez que violou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.
Ressai da sentença que o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a prova documental seria suficiente para julgar os emba
rgos, os
quais sustentam, dentre outras teses, ilegalidades do contrato e abusividade na cobrança de encargos financeiros.

Sem razão os apelantes. Isso porque, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos pelos próprios recorrentes
(ID 208314836)
,
cuida-se de documento contendo a menção aos encargos financeiros contratados, inclusive a expressa taxa de juros
remuneratórios
mensal e anual, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil, bem como o depoimento pes
soal das partes e oitiva de testemunhas, por se tratar de matéria de direito.

Desse modo, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de prova testemunhal ou pericial em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – E
MBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios contratada dentro do limite de uma vez e meia àquela praticada no mercado.

(N.U 1000397-15.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente
protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Ausência de notificação para constituição em mora

Os apelantes aduzem que

ocorreu falta de notificação para a constituição em mora e, desse modo, o título executivo não apresenta exigibilidade.

Pois bem.
Ressai dos autos que, na origem, a lide advém da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1003572-62.2017.8.11.0003, ajuizada pelo Bando do Brasil S.A., em que objetiva receber a impor
tância de R$ 119.424,59 (cento e dezenove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 492.101.530, emitida em 28/03/2016,
sendo a primeira parcela vencível em 28/04/2016 e a última em 28/05/2020.

Ocorre que, no que tange à alegação de ausência de constituição em mora, tem-se que o art. 397 do Código Civil assim dispõe:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.
[Grifo nosso]

Dessa forma, não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, porquanto, no caso, tem-se a chamada
mora
ex

re
, que independe de interpelação, porque decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Assim, acertada a sentença ao consignar:

[
...
]
A pretensão não tem como vingar, uma vez que o inadimplemento da obrigação assumida na cédula de crédito bancário implica em vencimento antecipado do débito independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial (mora
ex

re
).
(ID 208316765)

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 1.026, §2o, CPC) – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria afeta à prova já produzida.

Consoante o artigo, 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex

re
.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

(N.U 1029921-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)
[Grifo nosso]

Logo, não há falar em ausência de pressupostos válidos para o ajuizamento da execução e, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

2. Do limite legal dos juros

Os apelantes sustentam que
,

de

acordo com as disposições do Decreto no 22.626, de 07 de abril de 1993, é

proibida a contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal, fixada em

14,25% ao ano pela taxa Selic vigente há época do contrato (28/03/2016).

Assim, asseveram que, a cobrança de juros acima do dobro da taxa legal (28,5% ao ano), mesmo que previamente contratada, constitui ato ilícito, posto que expressamente vedado por disposição legal em plena vigência.

Pois bem.
No que tange à alegada abusividade dos juros aplicados ao contrato,
também
sem razão o
s
apelante
s
.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela abusividade das taxas de juros quando ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA.
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)

[Grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

Isso porque, no período da contratação,
em
28/03/2016
,
a taxa mensal de juros remuneratórios cobrada
, de
2,2% a.m
.
e
29,84% a.a.

(ID 208314836, p. 02),
estava em conformidade com a média de outras instituições para a espécie de contratação em exame, que variava entre
1,34
%
a
3,56
%

a
o
m
ês
,
e
17,38% a 52,17%
ao ano
,

segundo dados
do B
anco Central do Brasil

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2016-03-28
)
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
15
% sobre
o valor
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024